Tribunal: STF
Processo: RE 1280340
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, ao negar provimento a recurso, aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 998, cuja redação é a seguinte:
    “O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 195, § 5º; e 201, § 1º, todos da CF/1988. Em síntese, requer a reforma do acórdão recorrido para afastar a aplicação da opção descrita na Tese 998/STJ, de modo a reconhecer que os períodos nos quais o segurado ficar afastado da atividade especial para gozo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença previdenciários admitam somente contagem simples. 
    Decido.
    O recurso não merece prosperar, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de matéria fática (Súmula 279/STF), providências inviáveis em recurso extraordinário. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 868.616/SC, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 937.338, Relª. Minª. Cármen Lúcia, esta última decisão recebeu a seguinte ementa:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE PERÍODO DO AUXÍLIO-DOENÇA PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator